Tribunal: TJPA
Processo: 0804811-03.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804811-03.2023.8.14.0000

PACIENTE: IVANDRI DOS SANTOS LEAL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 12A VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
. INEXISTÊNCIA.
GRAVIDADE DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA PRESENTES. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO.

NÃO SE APLICA. URGÊNCIA PRESENTE.

1.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação, baseados na gravidade da conduta e reiteração delitiva.

2. Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB.

3. Não há que se falar em nulidade por ausência de contraditório, quando a urgência se faz presente, como no caso em questão, ante a possibilidade de reiteração delitiva do indivíduo que sob liberdade provisória voltou a delinquir.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0804811-03.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0817160- 33.2022.8.14.0401

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA:
JUIZO DA 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: 157, § 2º, VII do CPB.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor do paciente
IVANDRI DOS SANTOS LEAL
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 12ª
Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, nos autos do processo nº
0817160- 33.2022.8.14.0401
.

O impetrante narra que
o paciente foi cerceado de sua liberdade sem a oitiva da defesa, em ofensa ao princípio do contraditório, bem como com base em fundamentação inidônea, devendo, portanto, ser declarada nula.

Desta feita, por entender estar nula a decisão requer a concessão da liminar, para que seja suspensa a eficácia da decisão que decretou a prisão e no mérito a nulidade da mesma.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria a qual foi indeferida a liminar, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 29/03/2023, por meio do Documento de Id 13404464.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-las naquilo que interessa:

“(...) A segregação cautelar do acusado emerge como imprescindível para a salvaguarda da ordem pública, pois as circunstâncias nas quais supostamente ocorreu o delito revelam simultaneamente a gravidade concreta da conduta e a acentuada periculosidade social por parte do réu, pois, mediante violência perpetrada pelo uso de faca, abordou as vítimas, que estavam na parada de ônibus na Av. Almirante Barroso, ordenando que entregassem os aparelhos celulares. De posse dos aparelhos, o acusado empreendeu fuga do local, mas foi detido por policiais militares minutos após o assalto, ainda com o produto do crime e com a arma branca utilizada no delito. As vítimas reconheceram o acusado, a partir das roupas e de suas caraterísticas pessoas. Em decisão de ID. 77447373, este juízo concedeu a liberdade provisória ao acusado mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares: 1- comparecimento trimestral em Juízo pra justificar atividades; 2 – comparecimento a todos os atos do processo em que for intimado; 3 – monitoramento eletrônico por três meses. Os fundamentos da mencionada decisão consistiam na ausência antecedentes criminais e que o acusado teria residência fixa em Ponta de Pedras, onde reside sua genitora. Contudo, como já mencionado, o acusado voltou a delinquir (atualmente preso pelos autos 0800002-38.2023.8.14.0042 – em Ponta de Pedras/PA), mesmo diante da oportunidade de liberdade, o que demonstra fortes indícios de que o denunciado, estando solto, continuará ameaçando a paz e a segurança social e, assim, colocando em risco à incolumidade da ordem pública e a futura aplicação da lei penal, sendo, portanto, inadequada e insuficiente a aplicação ao caso vertente das medidas cautelares alternativas insculpidas no art.319 do CPP (...)
ISTO POSTO, e mais o que constam dos autos, nos termos do art. 311, e 312, do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA em face do denunciado IVANDRI DOS SANTOS LEHAL, já qualificado, por entender que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública e assegurar a futura aplicação da lei penal.
Por ocasião da decretação da prisão do acusado, revogo as medidas

cautelares constantes no ID. 77447373.”

Portanto, a decisão vergastada trouxe elementos concretos da conduta do preso, que em que pese ter cometido um crime de alta reprovação social, teve a liberdade condicionada concedida, porém, voltou a delinquir, o que ensejou a constrição de sua liberdade de forma acertada.

Nesse mesmo sentido segue entendimento do STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. MAUS ANTECEDENTES. ANTERIORMENTE BENEFICIADO COM SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO, VOLTOU, EM TESE, A DELINQUIR. NECESSIDADE DE OBSTAR REITERAÇÃO DELITIVA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 3. A despeito de o paciente ter sido flagrado com pequena quantidade de entorpecentes, as circunstâncias dos autos compõem contexto que indicam a necessidade da segregação. Se por um lado, os elementos colhidos na investigação denotam a vinculação do paciente com associação criminosa destinada à comercialização ilícita de entorpecentes - na qual, frise-se, quatro coacusados já foram condenados -, a apreensão de arma de fogo em seu poder, bem como seu histórico delitivo, denotam sua periculosidade e demonstram a necessidade da prisão como forma de garantir a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva. 4. Destaque-se que, anteriormente beneficiado com suspensão condicional do processo, voltou, em tese, a delinquir, demonstrando sua falta de propensão para assimilar a terapêutica penal, bem como a insuficiência de medidas mais brandas. 5. O entendimento desta Corte é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la. 6. Ordem não conhecida. (STJ - HC: 458953 MG 2018/0171735-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2019).

HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. RÉU REINCIDENTE. ART. 313, II, DO CPP. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 1. É admitida a prisão preventiva pela reincidência em crime doloso (art. 313, II, do CPP), hipótese em que não se aplica a regra relativa à quantidade máxima da pena para o cabimento da cautela extrema. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a determinação de segregar cautelarmente o réu deve efetivar-se apenas se indicada, em dados concretos dos autos, a necessidade da cautela (periculum libertatis), à luz do disposto no art. 312 do CPP. 3. Não há ilegalidade na determinação da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, de modo a evitar a reiteração de novos crimes contra o patrimônio, ante sua periculosidade, evidenciada pelo registro de sua reincidência em crime doloso (roubo majorado) e do fato de que havia sido posto em liberdade em data recente, quando, em tese, voltou a delinquir. 4. Ordem denegada. (STJ - HC: 382129 SP 2016/0325492-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 07/03/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2017).

Desta forma, resta claro a imperiosidade do decreto prisional, não havendo que se falar em ausência de fundamentação idônea.

Quanto a questão envolvendo a ausência de contraditório, vejamos o que nos fala o art. 282, § 3º do CPB:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

§ 3º Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional.

Observa-se, portanto, que o contraditório pode ser mitigado, caso haja urgência ou ineficácia da medida.

No caso em tela a urgência ficou demonstrada, pois como bem asseverou a autoridade coatora em suas informações, a recalcitrância delitiva do paciente é fundamento idôneo para a constrição de forma urgente, pois é contumaz no cometimento de crimes, fazendo descaso do Estado, uma vez que mesmo estando em liberdade sob condições, não se eximiu de novamente praticar delito.

Assim, assenta-se a urgência na possibilidade real de cometimento de novos crimes, razão pela qual não deve prosperar a tese de constrangimento ilegal por falta de contraditório.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 24/04/2023